Tribunal: TJES
Processo: 5006854-05.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006854-05.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILZA BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5006854-05.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
NILZA BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 10205150).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR VÁRIOS DIAS. DEMORA EXCESSIVA PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DO DANO MORAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que ARGUIU, em preliminar, a ilegitimidade ativa. Em prejudicial do mérito, traz a ocorrência da prescrição. No mérito recursal, sustenta a ausência de prova e a excludente de responsabilidade civil, de modo que a sentença merece reforma para julgar improcedente os pleitos autorais. Subsidiariamente, roga pela redução do
quantum
indenizatório.
3.

Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocadas em sede recursal.

ILEGITIMIDADE ATIVA.
A preliminar de
ilegitimidade ativa
, diante da alegada não titularidade da instalação. Nota-se através do documento de ID 10204860 (ID de origem 37996310), que a Recorrida é casa com o titular da instalação. Desta feita, inobstante a Recorrida não seja titular da instalação de energia elétrica em apreço, está comprovada a sua condição de usuário final de tal serviço essencial, estando, assim, configurada a sua pertinência subjetiva
ad causam.
Nestes moldes,
afasto
a questão processual suscitada.
PRESCRIÇÃO.
Vê-se que o fato narrado em

inicial ocorreu entre os dias 25/11/2018 a 06/12/2018. Nesse sentido, considerando que a presente ação foi ajuizada em 06/12/2023,
não há que se falar
em prescrição da pretensão autoral.
4
.
Quanto ao
meritum
recursal,

cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a

relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de

serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).
5.
A

r. Sentença impugnada asseverou muito bem que
“evidenciado que a parte demandante permaneceu privada do uso de energia elétrica, que se amolda a serviço essencial, tenho que o dano extrapatrimonial, no presente caso, é presumido, haja vista que 11 dias sem energia elétrica não pode ser considerado como mero dissabor.”
.
6.

Não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação ao dano moral, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro, razão pela qual, diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes,
sopesando ainda, o tempo decorrido entre os fatos e a propositura da demanda, ou seja, 05 (cinco) anos (ação protocolado no último dia antes da prescrição), entendo como razoável e proporcional
a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88). Logo, entendo que a fixação em R$ 4.000,00 deve ser diminuída para R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, quantia esta mais adequada, justa e em conformidade com a jurisprudência pátria, além de mostrar-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe.
7.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
a fim de reformar parcialmente r. sentença guerreada, para
reduzir o
quantum
indenizatório a título de dano imaterial, reduzindo-o ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), importância que deverá ser corrigida a partir deste julgamento e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas 362 e 54, ambas do STJ)
, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos
.
8
.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito